Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ERRO JUSTIFICÁVEL. NÃO VERIFICADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes referente às Cédulas de Crédito Bancário enumeradas na inicial e, consequentemente, das respectivas dívidas, bem como condenar o réu a restituir os valores descontados do benefício previdenciário, a serem corrigidos pelo INPC, desde a data dos descontos, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Na oportunidade, determinou a imediata suspensão dos descontos consignados em folha de benefício previdenciário da autora e a abstenção de nova consignação relativa aos contratos em questão. Autorizou, ainda, a compensação do montante depositado pelo réu na conta da autora, até o limite do crédito.
2. A disposição prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – repetição em dobro – destina-se a reprimir a postura do credor que demanda por dívida inexistente ou já paga, ou que exige seu crédito em excesso, sem ressalvar as importâncias já recebidas.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de afastar a necessidade de comprovação do elemento volitivo do fornecedor (dolo/má-fé), mitigando-se a restituição dobrada somente quando configurado erro justificável, o que não se verificou no caso em apreço.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa e, não obstante o referido microssistema prescreva como excludente de responsabilidade o ato exclusivo de terceiro, a jurisprudência é uníssona ao registrar que as fraudes financeiras constituem espécie de fortuito interno – evento intrinsecamente relacionado à atividade desenvolvida –, não afastando a obrigação de indenizar pelos danos impostos ao consumidor. Sumula n.o 479, STJ.
5. A inobservância ao dever de cuidado atrelada a descontos decorrentes de empréstimos não contraídos diretamente dos proventos de aposentadoria da consumidora repercute sobre a esfera de dignidade da vítima, de tal modo a causar insegurança, aflição e intranquilidade capazes de acarretar dano moral indenizável
6. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, consoante disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e provido.